Tribunal: TJPA
Processo: 0001639-96.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
00016399620178140000
AGRAVANTE: JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES
ADVOGADOS: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO E OUTRO
AGRAVADA: MARIA LUIZA DA COSTA FLORENZANO

ADVOGADO: LUIS CARLOS DA SILVA MENDONÇA
RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. FOI CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EQUIVOCADAMENTE, EIS QUE EM NOVA ANÁLISE, FOI CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, EIS QUE NÃO POSSUÍA QUALQUER CUNHO DECISÓRIO, CAPAZ DE GERAR PREJUÍZO AO AGRAVANTE, ORA RECORRENTE. ORA, O JULGADOR DO PRIMEIRO GRAU NADA DECIDIU. APENAS DESIGNOU DATA E HORA PARA A PRAÇA/LEILÃO DO IMÓVEL. NENHUMA DELIBERAÇÃO QUE SOLUCIONASSE QUESTÕES INCIDENTES AFORADA PELO AGRAVANTE FOI PROFERIDA. ASSIM, O FEITO FOI APENAS IMPULSIONADO POR DESPACHO, O QUAL É IRRECORRÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 1.001 DO CPC DE 2015. LOGO, ESTA CIRCUNSTÂNCIA TORNA INADMISSÍVEL O RECURSO.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecerem do recurso e negarem provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Sr. Dr. Ricardo Ferreira Nunes, integrando a Turma Julgadora: Dra. Edinea de Oliveira Tavares e Dra. Eva do Amaral Coelho e Dra. Gleide Pereira de Moura, 31ª Sessão ordinária de Plenário Virtual realizada de 13 de outubro a 20 de outubro de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora